Tribunal: TJSP
Processo: 0102131-10.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Receptação dolosa, tráfico de drogas e porte de arma de fogo com a numeração suprimida. Sentença que condenou tão só o réu Márcio quanto ao primeiro delito. Inconformismo ministerial. Parcial procedência dos argumentos recursais. Provas insuficientes no que se refere à imputação de tráfico de drogas. Conjunto probatório, contudo, que logrou evidenciar que o réu Rogério, nas

Ementa:
Apelação criminal. Receptação dolosa, tráfico de drogas e porte de arma de fogo com a numeração suprimida. Sentença que condenou tão só o réu Márcio quanto ao primeiro delito. Inconformismo ministerial. Parcial procedência dos argumentos recursais. Provas insuficientes no que se refere à imputação de tráfico de drogas. Conjunto probatório, contudo, que logrou evidenciar que o réu Rogério, nas condições descritas pela denúncia, portava arma de fogo. Absolvição afastada. Condenação de Rogério, com aplicação de penas de acordo com seus maus antecedentes e reincidência. Parcial provimento do recurso.